Tribunal: STF
Processo: ARE 1483547
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C OBRIGAÇÃO DE PAGAR. PROCEDÊNCIA. MILITAR. GRATIFICAÇÃO FGT-4. FUNÇÃO DE PATRULHEIRO. DEMONSTRAÇÃO DO EFETIVO DESEMPENHO. IMPLANTAÇÃO DEVIDA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.



    - A Gratificação FGT-4 é definida na Lei Estadual 8.186/2007 que discerne sobre a estrutura organizacional da administração Direta do Poder Executivo Estadual e na Lei Complementar 87/008, anexo I.



    - PROCESSUAL CIVIL e ADMINISTRATIVO - Remessa Necessário, Apelação Cível e Recurso Adesivo - Ação de obrigação de fazer c/c cobrança - Militar - Gratificação FGT4 - Função de patrulheiro - Implantação - Demonstração do efetivo desempenho - Procedência - Manutenção quanto ao mérito - Desprovimento da remessa necessária e do apelo - Provimento parcial ao recurso adesivo. - Gratificação FGT-4 é definida na Lei Estadual 8.186/2007 que discerne sobre a estrutura organizacional da administração Direta do Poder Executivo Estadual e na Lei Complementar 87/008, anexo I. PROCESSUAL CIVIL e ADMINISTRATIVO - Remessa Necessário, Apelação Cível e Recurso Adesivo - Ação de obrigação de fazer c/c cobrança - Militar - Gratificação FGT4 - Função de patrulheiro - Implantação - Demonstração do efetivo desempenho - Procedência - Manutenção quanto ao mérito - Ausência de condenação aos honorários advocatícios sucumbências - Reforma apenas neste ponto - Provimento parcial ao recurso adesivo. - Na hipótese de sentença ilíquida proferida contra a fazenda pública, a definição do percentual sobre o valor da condenação, para fins de fixação dos honorários, ocorrerá em sede de liquidação de sentença (art. 85, § 4º, II, NCPC). V I S T O S, relatados e discutidos os presentes autos acima identificados, (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00117304020148152001, 2ª Câmara Especializada Cível, Relator DES. ABRAHAM LINCOLN DA CUNHA RAMOS, j. em 07-08-2018)



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, V; 42, §1º e 142, §3º, X, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de março de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente